Tribunal: TJSP
Processo: 1502557-42.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGO 33, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES: I) Prova ilícita – Invasão de domicílio – Situação de fragrância – Preliminar afastada; II) Quebra da cadeia de custódia – NEGADA - Segurança à colheita de prova devidamente evidenciada nos autos. A r. Defesa alegou, mas

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGO 33, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES: I) Prova ilícita – Invasão de domicílio – Situação de fragrância – Preliminar afastada; II) Quebra da cadeia de custódia – NEGADA - Segurança à colheita de prova devidamente evidenciada nos autos. A r. Defesa alegou, mas não provou qualquer irregularidade e/ou manipulação do documento; III) Inépcia da denúncia - NÃO VERIFICADO - Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal.
MÉRITO: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas nos autos. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Manutenção da condenação. Liame entre os réus é estável e duradouro. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão a um dos recorrentes. Manutenção do regime fechado – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a" e parágrafo 3o, do Código Penal. Deve ser mantido o regime prisional fechado quando comprovado que os réus praticavam o tráfico de drogas com habitualidade, não sendo socialmente recomendável o regime mais brando. SUBSTITUIÇÃO DA PENA - A substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. Justiça Gratuita – ADMISSIBILDIADE.

Afastadas as preliminares, recursos parcialmente providos.